Tribunal: TJSP
Processo: 1000760-02.2019.8.26.0604
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELO DA MUNICIPALIDADE DE SUMARÉ– Sentença que expressamente acolheu a preliminar de ilegitimidade ad causam da Municipalidade de Sumaré para figurar no polo passivo da ação – Ausência de interesse recursal configurada - Recurso da Municipalidade não conhecido.

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO LIMINAR CONCEDIDA – Resistência da entidade pública em

Ementa:
APELO DA MUNICIPALIDADE DE SUMARÉ– Sentença que expressamente acolheu a preliminar de ilegitimidade ad causam da Municipalidade de Sumaré para figurar no polo passivo da ação – Ausência de interesse recursal configurada - Recurso da Municipalidade não conhecido.

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO LIMINAR CONCEDIDA – Resistência da entidade pública em fornecer gratuitamente a realização de Procedimentos Para Colocação de Marca-passo Definitivo e Cateterismo, para portador de Bloqueio Atrioventricular Total (CID I44.2) – Presentes os requisitos para a concessão – Verossimilhança dos fatos articulados na exordial e prova documental inequívoca – Atribuição do Sistema Único de Saúde do Estado de assistência clínica integral, inclusive medicamentos – Inteligência do disposto nos artigos 196 da Constituição Federal e 219 da Estadual – Jurisprudência dominante que estabelece o dever inarredável do Poder Público – Sentença de concessão mantida – Reexame Necessário desacolhido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065624
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1000760-02.2019.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SUMARÉ e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são apelados JOSE
APARECIDO DE MORAES e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso
da Municipalidade e desacolheram o reexame necessário. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO LUIZ PALU.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000760-02.2019.8.26.0604 -Voto no 28410-JV
2
VOTO No 28.410-JV
APELAÇÃO CÍVEL: 1000760-02.2019.8.26.0604
COMARCA: SUMARÉ
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELANTE: MUNICÍPIO DE SUMARÉ
APELADO: JOSÉ APARECIDO DE MORAES
INTERESSADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELO DA MUNICIPALIDADE DE SUMARÉ Sentença que
expressamente acolheu a preliminar de ilegitimidade ad causam da
Municipalidade de Sumaré para figurar no polo passivo da ação
Ausência de interesse recursal configurada - Recurso da
Municipalidade não conhecido.
REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO LIMINAR CONCEDIDA

Resistência da entidade pública em fornecer gratuitamente a
realização de Procedimentos Para Colocação de Marca-passo
Definitivo
e
Cateterismo,
para
portador
de
Bloqueio
Atrioventricular Total (CID I44.2) Presentes os requisitos para a
concessão Verossimilhança dos fatos articulados na exordial e
prova documental inequívoca Atribuição do Sistema Único de
Saúde do Estado de assistência clínica integral, inclusive
medicamentos
Inteligência do disposto nos artigos 196 da
Constituição Federal e 219 da Estadual
Jurisprudência
dominante que estabelece o dever inarredável do Poder Público
Sentença
de
concessão
mantida

Reexame
Necessário
desacolhido.
Trata-se de ação de Mandado de Segurança, com
pedido liminar impetrado por José Aparecido de Moraes em face do
Secretário de Saúde do Município de Sumaré e do Secretário de Saúde do
Estado de São Paulo, visando a realização de procedimentos para
colocação de Marca-Passo Definitivo e Cateterismo, necessários ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000760-02.2019.8.26.0604 -Voto no 28410-JV
3
tratamento do impetrante, portador de Bloqueio Atrioventricular Total (CID
I44.2) (fls. 01/10).
A liminar foi deferida, com a fixação de multa diária no
valor de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) (fls. 25/26).
O Ministério Público ofereceu seu r. parecer, opinando
pela concessão parcial da segurança, a fim de que sejam determinadas às
autoridades estaduais impetradas as providências postuladas na inicial, no
prazo de cinco (05) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00
(duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (fls. 62/66).
A r. sentença de fls. 67/70, concedeu a segurança,
determinando, solidariamente aos impetrados DIRETOR DA DIREÇÃO
REGIONAL DE SAÚDE VII - CAMPINAS (DRS VII) e SECRETÁRIO DA
SECRETARIA DE ESTADO DE SÃO PAULO, a realização dos
procedimentos, conforme descrito na inicial, ratificando a liminar concedida,
e julgou extinto o feito com relação à Municipalidade de Sumaré, por
reconhecer a sua ilegitimidade passiva. Não houve condenação na
sucumbência. Foi determinado o reexame necessário.
Inconformada apela a Municipalidade de Sumaré,
alegando, em preliminar, ausência de causa de pedir e de interesse de agir,
inexistência de ato ou fato tido por ilegal e ilegitimidade passiva. Afirma ser
do Estado de São Paulo a responsabilidade pela realização dos
procedimentos solicitados na inicial. No mérito, aclama a ofensa ao princípio
da tripartição de poderes. Sustenta que a destinação dos recursos na saúde
pública não é feita de modo arbitrário, pois toda e qualquer despesa
necessita de previsão orçamentária sempre chancelada pelo Poder
Administrativo. Postula o provimento do recurso (fls. 75/85).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000760-02.2019.8.26.0604 -Voto no 28410-JV
4
Recurso recebido, processado e sem contrarrazões (fl.
93).
Há reexame necessário.
O Ministério Público reiterou parecer pela concessão
parcial da segurança (fl. 97).
A Fazenda do Estado manifestou-se nos autos
postulando a manutenção da r. sentença (fls. 102/105).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça ofereceu seu r.
parecer, opinando pelo não conhecimento do apelo e a confirmação da r.
sentença (fls. 115/118).
É o relatório.
O apelo da Municipalidade de Sumaré não merece
conhecimento. Senão, vejamos.
Como se infere dos autos, a r. sentença de fls. 67/70
expressamente julgou extinto o feito com relação à Municipalidade de
Sumaré por reconhecer a sua ilegitimidade passiva.
Portanto, há completa ausência do interesse
recursal para o manejo do apelo pela Municipalidade de Sumaré, razão
pela qual não se conhece do referido recurso.
No tocante ao reexame necessário, merece mantença
a r. sentença hostilizada. Senão, vejamos.
Registro que se faz imprescindível a realização dos
procedimentos para colocação de Marca-passo Definitivo e Cateterismo,
necessário ao tratamento do impetrante, portador de Bloqueio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000760-02.2019.8.26.0604 -Voto no 28410-JV
5
Atrioventricular Total (CID I44.2).
Com efeito, a própria Carta Magna, em seu artigo 196,
assenta que “a saúde é um direito de todos e dever do Estado”, cujo
atendimento deve ser integral (art. 198, II).
Desse sentir, há também precedente do Colendo
Supremo Tribunal Federal, no RE-AgR no 393.175, julgado em 12.12.2006,
de relatoria do Min. Celso de Mello, assentando que:
“O direito público subjetivo à saúde representa a
prerrogativa
jurídica
indisponível
assegurada
à
generalidade das pessoas pela própria Constituição da
república
(art.
196).
Traduz
bem
jurídico
constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve
velar, de maneira responsável, o Poder Público a quem
cabe formular
e implementar - políticas sociais e
econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o
acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica
e médico-hospitalar.
“O direito à saúde além de qualificar-se como direito
fundamental que assiste a todas as pessoas

representa conseqüência constitucional indissociável do
direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a
esfera institucional de sua atuação no plano da
organização federativa brasileira, não pode mostrar-se
indiferente ao problema da saúde da população, sob
pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em
grave comportamento inconstitucional”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000760-02.2019.8.26.0604 -Voto no 28410-JV
6
Ademais, o artigo 196, da Constituição Federal
constitucional não pode ser considerado como mera norma programática,
que dependa de previsão orçamentária para a sua execução, daí inexistir
violação ao princípio da independência dos Poderes. Aliás, conforme já
advertiu o Colendo Supremo Tribunal Federal.
“O caráter programático da regra inscrita no artigo 196
da Carta Política que tem por destinatários todos os
entes políticos que compõem, no plano institucional, a
organização federativa do Estado Brasileiro não pode
converter-se
em
promessa
constitucional
inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando
justas expectativas nele depositadas pela coletividade,
substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu
impostergável dever por um gesto irresponsável de
infidelidade governamental ao que determina a própria
Lei Fundamental do Estado” (Ag no RE no 271.286-RS,
rel. Min. Celso de Mello, j. 12.09.2000).
Neste diapasão, não pode a Administração eximir-se
dessa obrigação sob quaisquer pretextos, tais como repartição de
competências, falta de numerário, necessidade de prefixação de verbas
para o atendimento dos serviços de saúde, falta de enquadramento do
procedimento cirúrgico receitado no Protocolo Técnico, ou alto custo do
tratamento.
O impetrante, portador de Bloqueio Atrioventricular Total
(CID I44.2), não ostenta condições financeiras para a realização da cirurgia
(fl. 12), diante de seu custo elevado, fazendo jus, desta forma, ao
fornecimento do que lhe foi prescrito, consoante Relatórios Médicos de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000760-02.2019.8.26.0604 -Voto no 28410-JV
7
23/24, subscritos, respectivamente, pelo Dr. Vinínius Ribeiro-CRM n.
181980 e pela Dra. Marina Paschoalini-CRM n. 124.511, ambos médicos do
Hospital Estadual Sumaré.
Outrossim, agindo dessa forma, o Judiciário não está
sendo arbitrário; tampouco está havendo usurpação das funções de um
Poder sobre as de outro. Ao Judiciário cabe aplicar a lei, interpretando-a, e
é isto o que ocorre na hipótese dos autos. A pretensão do impetrante é ver
o Estado compelido a cumprir o dever constitucional de preservar a saúde
dos indivíduos (Constituição Federal, artigo 196), fornecendo-lhe o
necessário para o tratamento da doença que o acomete.
Vale lembrar que não cabe ao Poder Público decidir
qual tratamento é melhor para a doença que aflige o impetrante, mas sim ao
médico, que acompanha o paciente pessoalmente, fazer o que achar mais
conveniente para a melhora e cura do enfermo. Ademais, sua capacidade
profissional não foi questionada nos autos.
Assim, a r. sentença hostilizada deu o correto desate à
lide, merecendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Diante do exposto, não se conhece do recurso da
Municipalidade de Sumaré e desacolhe-se o reexame necessário.
REBOUÇAS DE CARVALHO
RELATOR